Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE GERÊNCIA OU INFRAÇÃO LEGAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 6a Vara de Execução Fiscal do DF, que concedeu segurança para excluir o impetrante como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 50141758660 e determinou a baixa definitiva de protesto decorrente. O impetrante, sócio quotista sem poder de gerência, questiona a responsabilidade tributária atribuída com base em suposta presunção advinda da CDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o simples inadimplemento de obrigação tributária da sociedade é suficiente para atribuir corresponsabilidade ao sócio; e (ii) analisar se a inclusão do nome do sócio na CDA obedeceu aos requisitos do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade tributária de sócios é limitada a casos de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
4. O inadimplemento de obrigação tributária pela sociedade, por si só, não configura infração legal, conforme a Súmula no 430 do STJ.
5. O impetrante não exercia função de gerência ou administração na empresa, tampouco houve demonstração de atos que justificassem a corresponsabilidade.
6. A inclusão do nome do impetrante na CDA não foi precedida de procedimento administrativo regular, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 134 e 135; Lei no 6.830/80, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 393 e 430; Acórdãos TJDFT 1918848 e 1628585.

(td)